Tribunal: TJES
Processo: 0000944-70.2016.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000944-70.2016.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDUARDA CORREA PILKER
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000944-70.2016.8.08.0057

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: EDUARDA CORREA PILKER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença (DOC 00009447020168080057.pdf, pp. 163/173), proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva, por meio da qual foram fixados os honorários advocatícios do advogado dativo em 25 URHs, totalizando R$ 2.954 (dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais).

Nas razões recursais de fls. (DOC 00009447020168080057.pdf, pp. 192/198), o apelante requer a reforma da r. Sentença, a fim de que seja obedecido o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, que estabeleceu parâmetros máximos a serem pagos pelo Poder Público a título de honorários aos advogados dativos.

Contrarrazões (DOC 00009447020168080057.pdf, pp. 207/239), alegando preliminarmente a intempestividade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, quanto à alegada intempestividade, entendo que o Estado do Espírito Santo não estava presente nos autos, até a expedição do ofício para pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) - (DOC 00009447020168080057.pdf, p. 189).

Deste modo, como a
ciência
do apelante sobre o arbitramento e consequente pagamento dos honorários advocatícios a defensor dativo somente ocorreu com o recebimento do citado ofício, não se pode exigir que o mesmo exercesse o seu direito de recurso antes daquele momento.

Ante o exposto, entendo como tempestivo o recurso e rejeito a preliminar arguida.

Prosseguindo, p
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O mérito recursal restringe-se aos honorários fixados em favor da advogada dativa, por sua atuação na defesa do réu Alexsandro Laia Alves, em Ação Penal, pela prática do delito previsto no art. 309, da Lei nº 9.503/97.

Ao proferir a r. Sentença condenatória, o Juízo
a quo
fixou os honorários com base na Tabela da OAB/ES, o que resultou em 25 URHs, correspondentes a R$ 2.954,00 (dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais).

À luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada realizou toda a defesa do réu, apresentando resposta à acusação, esteve presente durante as audiências de instrução e julgamento, formulando perguntas à testemunha e ao réu, peticionando, ao final, as alegações finais em forma de memoriais.

É certo que, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (25 URHs – R$ 2.954,00).

Por outro lado, este eg. TJES tem afirmado pacificamente que
não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (Apelação Criminal, 011170065988, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

Contudo, tendo em mente as balizas fixadas sob o regime de recursos repetitivos, entendo que,
no caso
, o valor fixado pelo Decreto Estadual pela atuação em procedimentos criminais, já com as atualizações promovidas pelo Decreto nº 4.987/2021, fruto de diálogos promovidos entre a OAB/ES e o Estado do Espírito Santo, afigura-se
razoável
e
proporcional
.

Diante do exposto,,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo, a fim de reduzir os honorários da advogada dativa para
R$
880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000944-70.2016.8.08.0057

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: EDUARDA CORREA PILKER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. NECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA TABELA DA OAB/ES. STJ, TEMA Nº 984 (RESP REPETITIVOS Nº 1656322/SC E 1665033/SC). NÃO VINCULAÇÃO AO DECRETO ESTADUAL Nº
2821-R/2011.

RECURSO
PROVIDO
.

1. Caso em que o valor de honorários arbitrado de acordo com a Tabela da OAB/ES pela atuação exclusiva em procedimento criminal revelou-se desproporcional, devendo-se promover seu rebalanceamento. STJ REsp repetitivos nº 1.656.322/SC e 1.66.5033/SC (Tema nº 984).

2. Este eg. TJES tem afirmado pacificamente que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado.

3. No caso, tendo em mente as balizas fixadas sob o regime de recursos repetitivos, o valor fixado pelo Decreto Estadual pela atuação em Plenário do Júri, já com as atualizações promovidas pelo Decreto nº 4.987/2021, fruto de diálogos promovidos entre a OAB/ES e o Estado do Espírito Santo, afigura-se razoável e proporcional.

4
.
Recurso
a que se
dá

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.